Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734837-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILENE NUNES ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CILENE NUNES ARAUJO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação sob o procedimento comum no 0706900-75.2022.8.07.0014, ajuizada pela ora agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 137270357 dos autos originais): “A meu ver, a parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 135075683) revela a percepção de renda líquida mensal incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 4.913,58). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Desse modo, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolher as custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.”. Em suas razões recursais (ID 40342975), a agravante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que os documentos anexados demonstram a necessidade da gratuidade postulada, já que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Ao final, requer seja provido o recurso para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 40440549 recebeu o recurso. A agravante apresentou pedido de antecipação de tutela recursal para que os benefícios da gratuidade de justiça lhe sejam deferidos (40628756). É o relatório. DECIDO. Passo, doravante, a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é servidora do Distrito Federal, com rendimento líquido no valor de R$ 4.913,58, conforme contracheque do mês de agosto de 2022 juntado no ID 135075683 dos autos originários. A agravante anexou contas de água, luz e condomínio, comprovante da prestação do imóvel e da mensalidade escolar da filha, além dos extratos bancários (ID 40342976 ao ID 40342992 ). Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, a agravante comprovou, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da gratuidade de justiça. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora